Tribunal: TJMT
Processo: 1023440-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023440-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 015.801.741-24 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA NO DECRETO PRESIDENCIAL No 6.706/2008 E NA LEI No 8.072/1990.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo condenado que busca a concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial no 6.706/2008, sob o argumento de que a condenação pelo crime de tráfico de drogas ocorreu antes da vigência da Lei no 11.464/2007, que passou a equipará-lo a hediondo.

II. Questão em discussão:

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao indulto natalino, mesmo estando condenado por tráfico de drogas, crime expressamente vedado no Decreto Presidencial no 6.706/2008.

II. Razões de decidir:

3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, devendo o Poder Judiciário observar os critérios estabelecidos no respectivo decreto, sendo vedada a ampliação das hipóteses de concessão.

4. O artigo 8o, inciso I, do Decreto Presidencial no 6.706/2008, expressamente veda a concessão do indulto a condenados por tráfico ilícito de drogas.

5. O fato de o decreto referir-se ao art. 33 da Lei no 11.343/06 não exclui a aplicação da restrição às condenações oriundas da Lei no 6.368/76, considerando-se o princípio da continuidade normativo-típica.

6. A Lei no 8.072/1990, em seu artigo 2o, inciso I, prevê que o tráfico ilícito de entorpecentes é insuscetível de anistia, graça e indulto, reforçando a vedação contida no decreto presidencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A vedação à concessão de indulto a condenados pelo crime de tráfico ilícito de drogas, prevista no Decreto Presidencial no 6.706/2008, aplica-se independentemente da norma legal sob a qual ocorreu a condenação, em observância ao princípio da continuidade normativo-típica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; Lei n. 8.072/90, art. 2o, I; Decreto n. 6.706/2008, art. 8o, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 147982, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 27/05/2010; TJ-MG, AGEPN 08415061720228130000, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 19/10/2022; TJ-RS, Agravo de Execução Penal 80001174120248210004, Rel. Des. Sandro Luz Portal, j. 15/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

000211220.2007.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao reeducando, previsto no Decreto Presidencial no 6.706/2008, relativa à pena pela prática do delito de tráfico de drogas, referente ao processo no 0000000-00.0000.2.00.5172.

Em suas razões, o agravante sustenta que faz jus à concessão do benefício, uma vez que o delito pelo qual foi condenado trata-se de crime simples, considerando que a sentença transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei no 11.464/2007, a qual passou a equipará-lo a hediondo.

Por isso, pugna pela concessão de
“indulto retroativo da pena referente ao crime praticado artigo 12 da lei no 6.368/76, nos termos do artigo 1o, inciso I, 3o, 5o, do Decreto no 6.706 de 22 de dezembro de 2008, por se tratar de direito adquirido, com a devida extinção da pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO
ostenta 03 (três) guias de execução penal, cuja pena total é de 31 (trinta e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos delitos tráfico de drogas, por duas vezes, e latrocínio.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

Conforme relatado, o agravante alega que, embora a condenação pela qual postula a concessão do benefício seja pela prática do crime de tráfico de drogas, trata-se de crime comum, sendo, portanto, suscetível à concessão do indulto, com base no Decreto Presidencial no 6.706/2008, haja vista que a sentença transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei no 11.464/2007, a qual passou a equipará-lo a hediondo.

Em que pese as alegações defensivas, verifica-se que o Decreto Presidencial no 6.706/2008 obsta à concessão do indulto aos condenados por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de drogas, conforme se observa do artigo 8o:

“Art. 8o
Os benefícios previstos neste Decreto não alcançam os condenados:

I - por crime de tortura, terrorismo ou
tráfico ilícito de drogas
, nos termos do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, excetuadas as hipóteses previstas nos §§ 2o ao 4o do artigo citado, desde que a conduta típica não tenha configurado a prática da mercancia;”

Nesse ponto, importa ressaltar que o fato de constar no decreto referência ao art. 33 da Lei no 11.343/06 não afasta a incidência da vedação em relação às condenações pelo crime de tráfico previsto na Lei no 6.368/1976, tratando-se de mera alteração da norma, sem a ocorrência de
abolitio criminis
(TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 80001174120248210004, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 15/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024).

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - LEI 6.368/76 E LEI 11.343/06 - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - VERIFICAÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - EXECUÇÕES SIMULTÂNEAS - FRACIONAMENTO DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - UNIFICAÇÃO DA PENA - REPERCUSSÃO NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO.
Com a superveniência da Lei de Drogas (Lei no 11 .343/2006), as condutas previstas no art. 12 da Lei 6.368/1976, mantiveram o caráter proibido da conduta, com o deslocamento do conteúdo para outro tipo penal, com base no princípio da continuidade normativo-típica. Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas pelo qual o reeducando fora condenado, ainda sob a vigência da Lei no 6 .368/76, está entre os impeditivos de receber a comutação
, por força do art. 9o, II, dos Decretos Presidenciais no 8.380/2014 e 8.615/2015. Unificadas as penas, os benefícios executórios devem ser concedidos tendo em atenção à reincidência em crime hediondo, que incide em toda a reprimenda penal. (TJ-MG - AGEPN: 08415061720228130000 Pará de Minas, Relator.: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/10/2022, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/10/2022)

Outrossim, convém destacar que a Lei de Crimes Hediondos (Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990), em seu artigo 2o, inciso I, cuja redação está em vigor desde a entrada em vigência da referida legislação, ou seja, antes da prática do delito pelo qual o agravante postula a concessão do indulto, estabelece que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Vejamos:

“Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo
são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e
indulto;
”

Dessa forma, revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista as disposições constantes no art. 2o, inciso I, da Lei 8.072/90, e art. 8o, inciso I, do Decreto Presidencial no 6.706/08.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO OU COMUTAÇÃO. DECRETO 6.706/08. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA NA QUANTIDADE DE PENA E NÃO NA NATUREZA DO ILÍCITO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é possível a concessão da comutação da pena, espécie de indulto, a condenados pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo. Inteligência dos arts. 2o, I, da Lei 8.072/90 e 8o do Decreto 6 .706/08.
(...) 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 147982 MS 2009/0183236-3, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 27/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010)

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025